Tribunal: TJDFT
Processo: 0017090-66.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
D E S P A C H O Em petição anterior, a Curadoria Especial apresenta peça processual denominada de "resposta embargos de declaração". Contudo, não houve oposição desse recurso no presente processo. Destarte, intime-se a referida parte para se manifestar em termos de prosseguimento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora